Tribunal: STJ
Processo: 0063929-08.2018.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2192389 - RJ (2025/0014587-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GILBERTO VIANNA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ANTÔNIO NELSON NORONHA DA CRUZ - RJ141791
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE UFF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem servidor público ajuizou ação de conversão de
licença-prêmio não usufruída em pecúnia contra Universidade Federal
Fluminense (UFF). Na sentença o pedido foi julgado parcialmente
procedente. No Tribunal de origem, a sentença foi reformada para julgar
improcedente o pedido. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo
interno interposto pelo servidor contra decisão que não conheceu do seu
recurso especial.
II - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n.
83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos
recursos especiais interpostos com fundamento na alínea do permissivo
a
constitucional.
III - A pretensão de rever o posicionamento adotado no acórdão
recorrido, quanto à ausência de requisitos para a conversão em pecúnia da
licença-prêmio, teria necessariamente que passar pela revisão de todo o
conjunto fático-probatório apresentado, a qual poderia até mesmo não ser
suficiente, demandando outras provas. Ocorre que tal atividade probatória é
típica das instâncias ordinárias, sendo vedada nas instâncias extraordinárias,
conforme enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49528996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:06:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: f07d054f-ec46-4b41-bea2-cc9b75b75df5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:06:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: f07d054f-ec46-4b41-bea2-cc9b75b75df5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2192389 - RJ (2025/0014587-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GILBERTO VIANNA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ANTÔNIO NELSON NORONHA DA CRUZ - RJ141791
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE UFF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem servidor público ajuizou ação de conversão de
licença-prêmio não usufruída em pecúnia contra Universidade Federal
Fluminense (UFF). Na sentença o pedido foi julgado parcialmente
procedente. No Tribunal de origem, a sentença foi reformada para julgar
improcedente o pedido. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo
interno interposto pelo servidor contra decisão que não conheceu do seu
recurso especial.
II - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n.
83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos
recursos especiais interpostos com fundamento na alínea do permissivo
a
constitucional.
III - A pretensão de rever o posicionamento adotado no acórdão
recorrido, quanto à ausência de requisitos para a conversão em pecúnia da
licença-prêmio, teria necessariamente que passar pela revisão de todo o
conjunto fático-probatório apresentado, a qual poderia até mesmo não ser
suficiente, demandando outras provas. Ocorre que tal atividade probatória é
típica das instâncias ordinárias, sendo vedada nas instâncias extraordinárias,
conforme enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48174712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:05
Código de Controle do Documento: c2323a41-495d-4031-920b-9d47d1f3de11

Na origem servidor público ajuizou ação de conversão de licença-prêmio não
usufruída em pecúnia contra Universidade Federal Fluminense (UFF). Na sentença o
pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal de origem, a sentença foi
reformada para julgar improcedente o pedido.
No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto pelo
servidor contra decisão que não conheceu do seu recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ não conheço do recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

II – DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7. REVALORAÇÃO DA
PROVA. ERROR IN JUDICANDO.
[...]
III – DA VIOLAÇÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM À LEI
FEDERAL E AO CONSOLIDADO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR
(TEMA 1.086).

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
O Tribunal de origem analisou as alegações da parte com os seguintes
fundamentos:

PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ.
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LICENÇA-PRÊMIO
NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA FINS DE CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TEMA 1086 DO
Documento eletrônico VDA48174712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:05
Código de Controle do Documento: c2323a41-495d-4031-920b-9d47d1f3de11

STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO NO CASO CONCRETO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS
REQUISITOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS.
1. Trata-se de novo julgamento de remessa necessária, tida por interposta, e de
apelação interposta pela Ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido para "condenar a ré a converter em pecúnia 06 (seis) meses de licença prêmio não
gozados e não computados em dobro para a aposentadoria pelo autor, relativos ao período
compreendido entre 1o/08/1984 e
."
31/07/1994
2 . “O termo inicial da contagem do prazo prescricional para postular a conversão em
pecúnia de licença-prêmio não usufruída pelo servidor é a data da aposentadoria do
servidor”. Assim, considerando que a Portaria que concedeu a aposentadoria do Apelado foi
publicada em
e a presente ação foi proposta em
não se verifica a
17/05/2017
07/05/2018
ocorrência da prescrição.
3. O Tema 1.086 do STJ tem a seguinte tese: " Presente a redação original do art. 87,
§ 2o, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7o da Lei n. 9.527/1997, o servidor
federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente
de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio
por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a
aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-
prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.".
4. Nesse sentido, para fazer jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio o servidor
deve comprovar que ela não foi contada em dobro para a aposentadoria, bem como que não
foi fruída durante sua atividade funcional, inclusive com o não aproveitamento do período
da licença-prêmio para a concessão de outros benefícios, já que é comumente utilizada para
outras finalidades, como para a percepção de anuênios, adicional por tempo de serviço,
abono de permanência, etc.
5. No caso, ainda que se admita a possibilidade de conversão da licença-prêmio em
pecúnia, o Autor não comprovou o segundo requisito. Precedente. 6. Portanto, não tendo o
Autor comprovado os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, nos moldes do
art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
7. Remessa necessária e apelação providas.

Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado
aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea do
a
permissivo constitucional.
Ademais, a pretensão de rever o posicionamento adotado no acórdão
recorrido, quanto à ausência de requisitos para a conversão em pecúnia da licença-
prêmio, teria necessariamente que passar pela revisão de todo o conjunto fático-
probatório apresentado, a qual poderia até mesmo não ser suficiente, demandando outras
provas. Ocorre que tal atividade probatória é típica das instâncias ordinárias, sendo
Documento eletrônico VDA48174712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:05
Código de Controle do Documento: c2323a41-495d-4031-920b-9d47d1f3de11

vedada nas instâncias extraordinárias, conforme enunciado n. 7 da Súmula do STJ,
segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:05
Código de Controle do Documento: c2323a41-495d-4031-920b-9d47d1f3de11

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.192.389 / RJ
Número Registro: 2025/0014587-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00639290820184025101 639290820184025101
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GILBERTO VIANNA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ANTÔNIO NELSON NORONHA DA CRUZ - RJ141791
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE UFF
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - LICENÇAS / AFASTAMENTOS - LICENÇA-
PRÊMIO - PAGAMENTO EM PECÚNIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GILBERTO VIANNA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO : ANTÔNIO NELSON NORONHA DA CRUZ - RJ141791
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE UFF
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49501701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:03
Código de Controle do Documento: c0f63aeb-547f-4457-b22b-f28569f69ce1

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:03
Código de Controle do Documento: c0f63aeb-547f-4457-b22b-f28569f69ce1